Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719496-36.2022.8.07.0000 RECORRENTE: TORREÃO BRAZ ADVOGADOS RECORRIDO: CONSÓRCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA - ALTAMIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSÓRCIO. REDIRECIONAMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. EMPRESAS CONSORCIADAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (ACÓRDÃO 1372405, 07190645120218070000, RELATOR: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO: 15/9/2021, PUBLICADO NO DJE: 28/9/2021. PÁG.: SEM PÁGINA CADASTRADA). 2. O cumprimento de sentença deve obedecer aos limites subjetivos dentro dos quais o título executivo judicial foi constituído (art.506 do CPC), ou seja, somente os bens daquele que figurou no polo passivo da ação de conhecimento, em regra, responde pela obrigação prevista no título exequendo, ressalvada apenas as hipóteses do rol do art. 790 do CPC. 3.No caso, o título exequendo consta como devedor o CONSÓRCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA – ALTAMIRA e o agravante pretende redirecionar a execução às pessoas jurídicas integrantes do consórcio (INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., COMPLETA ENGENHARIA S/A, CONATA ENGENHARIA LTDA e CONSTRUTORA R FONSECA LTDA), que não consta no título e sequer foram parte na ação de conhecimento, argumentando serem tais empresas devedoras solidárias da obrigação constituída em desfavor do consórcio. 3.1. O artigo 513, §2o preceitua que “O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento”. 3.2. “3. Conquanto patenteada a responsabilidade solidária das empresas integrantes do consórcio, não tendo empresa consorciada, por opção do credor, sido inserida na composição passiva da ação cognitiva que promovera, inviável que, na fase executiva, seja excutida como se integrante da relação processual e alcançada pelo título executivo aperfeiçoado (CPC, art. 513, § 5o), pois encerra essa formulação extensão dos efeitos da coisa julgada a terceiro estranho à composição processual, apreensão que emerge de direito e garantia fundamental alinhado pelo legislador constitucional como travejamento do sistema jurídico, que é orientado pelo devido processo legal (CF, art. 5o, LIV), estando, ademais, plasmada no princípio de que a coisa julgada não pode alcançar terceiro para prejudicar (CPC, art. 506). 4. Conquanto possível, em tese, se responsabilizar empresa consorciada pela satisfação do crédito executado em face do consórcio, essa responsabilização demanda procedimento próprio, não podendo ser alinhada mediante simples pedido formulado no bojo do executivo e sem que tenha sequer sido a empresa intimada para dizer sobre o postulado, pois encartara ofensa, não somente ao princípio que coíbe a decisão surpresa mas ao devido processo legal, pois passaria a ser expropriada do seu patrimônio sem que estivesse alcançada pelo título executivo e sem que pudesse se defender, donde emerge que a decisão que desconsidera as garantias inerentes ao devido processo legal e, sobretudo, o alcance subjetivo da coisa julgada e o regramento processual de regência, determinando, sem observância desses primados, que o executivo alcance a empresa consorciada, não pode subsistir” (Acórdão 1282246, 07158889820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Não se desconhece a previsão de solidariedade das consorciadas no que se refere à execução do contrato objeto do Consórcio, nos termos do Contrato de Constituição do Consórcio. No entanto, solidariedade que não afasta a violação ao referido artigo 513, § 5o do CPC, em caso de redirecionamento de medidas constritivas em face das empresas, porquanto as consorciadas não integraram a relação processual originária, não tendo sido alcançadas pelo título executivo judicial. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 278, § 1o, e 279, inciso IV, da Lei 6.404/1976, 2o, 506 e 513, § 5o, todos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade do redirecionamento da execução às pessoas jurídicas integrantes do consórcio, por se tratar de empresas devedoras solidárias, sem personalidade jurídica, da obrigação constituída em desfavor do consórcio. Suscita divergência jurisprudencial quanto à tese jurídica descrita na alínea “b”, colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente e nome do advogado ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO, OAB/DF 9.930 (ID 48987333). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao apontado malferimento aos artigos 278, § 1o, e 279, inciso IV, da Lei 6.404/1976, 2o, 506 e 513, § 5o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO, OAB/DF 9.930 (ID 48987333). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005